Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEOS. NULIDADE INEXISTENTE. CASSAÇÃO DESCABIDA.
I. De acordo com o artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, o relatório é a parte introdutória da sentença em que o juiz declina os nomes das partes, identifica a demanda com o resumo da petição inicial e da contestação e registra as principais ocorrências verificadas no curso da relação processual.
II. Não pode ser considerado incompleto relatório que retrata satisfatoriamente o objeto da demanda, os pontos controvertidos e o histórico da relação processual.
III. Ao contrário da ausência de relatório, a sua incompletude não acarreta a nulidade da sentença, salvo quando se projeta para a fundamentação e ocasiona omissão quanto a argumento de fato ou de direito apto a influenciar o julgamento da causa.
IV. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
V. A omissão do juiz quanto a argumento do autor que não teria o condão de infirmar a conclusão pela improcedência do pedido não induz à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.
VI. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
VII. Apelação conhecida e desprovida.